Tribunal: TJBA
Processo: 8018478-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018478-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO KOHN e outros

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

AGRAVADO: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRESTO LIMINAR. INDEFERIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
FALTA
DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução de título extrajudicial proposta pela recorrente, lastreada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), com garantia fiduciária de 50.820,80 sacas de soja.

2. Decisão do juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de arresto liminar, restringindo-o às sacas de soja localizadas nas fazendas especificadas no título, indeferindo o pedido quanto às sacas supostamente desviadas para armazéns da região.

3. Agravo de instrumento interposto pelo executado, alegando inexigibilidade da dívida em razão da ausência de notificação prévia para antecipação do vencimento, bem como vícios formais no título e simulação contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arresto cautelar liminar sobre bens garantidores da CPR-F
requerido incidentalmente em ação de execução proposta com base no vencimento antecipado da dívida quando a condição e eficácia dessa cláusula de vencimento antecipado não foi implementada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A CPR-F é título executivo extrajudicial que admite execução, de
sde que a obrigação
seja exigível
(art. 783 do CPC).

6. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida impõe, como condição de eficácia, a prévia notificação do devedor e o decurso do prazo estipulado sem a correção da irregularidade apontada.

7. Ausente comprovação nos autos da notificação do devedor nos termos convencionados, inviável considerar exigível a obrigação que é perseguida na execução, o que inviabiliza a tutela cautelar liminar requerida incidentalmente que se presta a assegurar uma prestação que aparentemente nem mesmo poderia ser objeto de execução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo de instrumento conhecido e provido.